Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Tratando-se de causa com valor inestimável, deve-se arbitrar os honorários por equidade, conforme § 8o do art. 85 do CPC, observados os parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal, cabendo a majoração da verba, na forma do § 11 da citada regra, apenas nas hipóteses em que o recurso não é conhecido ou provido.
2. Constatado erro material na fixação de honorários sobre o valor da causa, há se acolher os embargos, para corrigir o dispositivo.
3. Deu-se provimento ao recurso.